Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746582-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, objetivando, ao que se infere, o reexame “de seus processos” sem, contudo, especificá-los (ID 20786031). Afirma entender caracterizada a continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput, do Código Penal pois, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou vários crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aponta que os atos processuais não foram praticados com observância de todos os princípios norteadores do devido processo legal e nem sob o princípio constitucional da ampla defesa, “havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem examinadas”. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública (ID 20823933), a qual apontou que o requerente busca a revisão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, exarada no processo no 2012.09.1.023757-3, porém o pedido configura repetição de outra revisional. Menciona que o requerente foi condenado na ação penal no 2012.03.1.034218-8 pela prática do crime de roubo, em relação à qual ele ajuizou duas revisões criminais: no 0720776-81.2018.8.07.0000, desta Relatoria, e no 0718139-29.2019.8.07.0000, da relatoria do Des. José Cruz Macedo. Informou que o requerente também foi condenado pelo crime descrito no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), na ação penal no 2012.09.1.023757-3, a qual também impugnou por meio das revisões criminais no 0718139-29.2019.8.07.0000 e 0708540-29.2020.8.07.0000, as duas desta Relatoria, e no 0703177-95.2019.8.07.0000, de relatoria do Des. Waldir Leôncio. Asseverou o d. Defensor, que todos os processos do requerente foram analisados por aquele órgão, oportunidade em que se concluiu pelo não cabimento das revisões ajuizadas, seja porque a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas e não foram trazidas provas novas capazes de fundamentar o pedido absolutório, seja porque a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e a jurisprudência correlata. Concluiu afirmando não existir nada a complementar ao pedido inicial (ID 22492935). A 4a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça em substituição Mário Pérez de Araújo, oficiou pelo não conhecimento da revisão (ID 22612295). É o relatório do necessário. Decido. Cumpre, inicialmente, tecer algumas considerações sobre o objeto da presente demanda. Conforme mencionado pela Defensoria Pública e comprovado pelos documentos colacionados, notadamente o Relatório da Situação Processual Executória (ID 22492940), o requerente possui duas condenações em fase de execução. A primeira delas diz respeito ao processo no 2012.09.1.023757-3, no qual ele foi condenado pela prática de crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, contra sua filha e contra sua sobrinha, além do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei no 10.826/2003, no qual foi imposta pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. O trânsito em julgado ocorreu em 30/1/2018. A segunda foi proferida nos autos do processo no 2012.03.1.034218-8, que condenou o requerente ao cumprimento de pena fixada em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, incisos I, II e IV do Código Penal, que transitou em julgado em 4/2/2020. Embora a Defensoria Pública tenha pontuado que o requerente buscava a revisão da primeira dessas condenações, verifica-se que a inicial não faz tal especificação. O requerente assevera desde logo a pretensão de que sejam feitas “novas diligências inerentes a meus processos”, indicando que o pedido abrange mais de um feito. Ocorre, no entanto, que a presente demanda não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No que diz respeito à condenação nos autos no 2012.09.1.023757-3, já foi objeto de 3 (três) revisões criminais anteriores. Na primeira delas (RVC no 0703177-95.2019.8.07.0000), o insigne Relator, Desembargador Waldir Leôncio, extinguiu a ação por decisão monocrática, ao entender que o pedido não se enquadrava em nenhuma das alíneas do artigo 621 do Código de Processo Penal. Consignou que segundo apontado pela própria Defensoria Pública, que atuava nos interesses do requerente, a autoria e a materialidade são incontestes e não há qualquer modificação que possa ser realizada na dosimetria. Na segunda revisão (RVC 0718139-29.2019.8.07.0000), o Relator, nobre Desembargador Cruz Macedo, também em decisão monocrática, não conheceu do pedido asseverando ausentes os pressupostos de admissibilidade. Concluiu que a autoria e materialidade dos crimes de estupro de vulnerável, bem como do delito de posse de artefato explosivo, julgados na mesma ação penal, restaram devidamente configuradas. Destacou que a pena-base dos delitos foi fixada no mínimo legal e que as demais fases da dosimetria observaram a lei e a jurisprudência (ID 22492939 – fls. 181/183) Por fim, na Revisão Criminal no 0708540-29.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, também neguei seguimento à demanda, diante da reiteração de pedidos, entendimento que deve ser aplicado mais uma vez. Assim como as duas últimas revisões, o presente pedido configura mera reiteração, sem que tivessem sido apontados fatos, provas ou mesmo argumentos novos que justifiquem o conhecimento de nova revisional acerca da mesma condenação. Sobre a impossibilidade de conhecimento de nova revisão quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. [...]. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 147748 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018) O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal - CPP veda a revisão criminal quando a mesma for mera reiteração de outro pedido e não haja novas provas. Na hipótese, não houve a juntada de outras provas diferentes da apelação e sequer foi realizado nova argumentação ou dada nova versão dos fatos, tendo sido apenas renovadas as mesmas alegações do apelo, o que não se admite pela legislação de regência. (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020) O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional. (Acórdão 1250508, 07006608320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se conhece da revisão criminal na parte em que o pedido constitui mera reiteração de ação já apreciada e julgada. (Acórdão 1246930, 07001913720208070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à condenação exarada no processo no 2012.03.1.034218-8, verifica-se que a questão também foi objeto de outras ações revisionais. Na primeira delas, de no 0720776-81.2018.8.07.0000, indeferi a inicial porque porquanto a ação penal não havia transitado em julgado (ID 22492939 – fls. 133/134). As demais foram as demandas acima mencionadas e, em todas elas, não se conheceu do pedido pelo mesmo fundamento, ou seja, ausência de trânsito em julgado. Especificamente quanto a tal condenação, verifica-se a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado, havido em 4/2/2020, segundo registrado no Relatório da Situação Processual Executória (ID 22492940 – fl. 2). Isso não significa, contudo, que o pedido deva ser conhecido. Ocorre que assim como nas demais irresignações, verifica-se que o requerente não alega nenhum fundamento legal que possa subsidiar a ação. Não demonstra a ocorrência de erro judiciário e nem apresenta qualquer prova nova que possa amparar eventual absolvição. Cinge-se a sustentar a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva, porém a condenação é relativa a crime único de roubo. Ademais, a própria Defensoria Pública reconhece que a materialidade e autoria foram devidamente reconhecidas, o requerente não trouxe qualquer prova nova capaz de fundamentar a absolvição e, quanto à dosimetria da pena, foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e entendimentos consagrados na jurisprudência. Destarte, como o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não pode ser admitido. Nesse sentido, confira-se: Deve ser mantida a decisão de rejeição da revisão criminal quando esta veicula pretensão de natureza recursal, fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1246690, 07141718520198070000, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A admissibilidade da revisão criminal, ação autônoma, é restrita (numerus clausus) às hipóteses enumeradas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se subsumindo as alegações do requerente a qualquer delas, inadmissível a ação revisional. (Acórdão 1276337, 07264561320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-, 9 de fevereiro de 2021 12:18:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora